Tribunal: TCU
Processo: 032.312/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11009/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em ordenar à Sefip que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 5042202-68.2019.4.02.5101/RJ, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 2a Região, em favor de Aristoteles Tarcisio de Souza (CPF XXX.014.967-XX), bem como dê ciência à Conjur/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.312/2014-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Aristoteles Tarcisio de Souza (XXX.014.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.